Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PASEP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo autor/apelante contra o Acórdão n. 1940748, o qual acolheu os embargos de declaração opostos pelo réu/apelado e retificou o julgado para constar na parte final do dispositivo que não foi concedido o benefício da gratuidade da justiça ao autor.
2. Em julgamento anterior (Acórdão n. 1920184), negou-se provimento à apelação interposta pelo autor, para indeferir o pleito de gratuidade da justiça e manter a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais em razão da suposta má-gestão do Banco do Brasil na conta Pasep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deve ser reformado, a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça ao autor e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em 16/12/2024, o STJ afetou o REsp n. 2.162.222/PE (Tema n. 1.300), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fim de “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria. Na hipótese, a controvérsia não foi resolvida com base no ônus da prova (art. 373 do CPC), mas em perícia judicial, que demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil. Verifica-se distinção entre o assunto do Tema n. 1.300, a ser decidido pelo c. STJ, e o discutido no acórdão n. 1920184, de modo que não é caso de suspensão do presente processo.
5. Segundo o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Em complemento, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator.
6. Afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento, nos termos do art. 1.021 do CPC.
7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.